Tribunal: TJDFT
Processo: 0732291-06.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0732291-06.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: OSMAR FRANCISCO DOS SANTOS AGRAVADO: CONDOMINIO JARDINS DOS ANGELINS, JANAINA BEZERRA SILVA, PAMELA OLIVEIRA DOS SANTOS ALENCAR, ROBSON DE ALMEIDA PESSOA, ANGELA MARIA DA SILVA, IVONE DOS SANTOS SILVA, PAULO RODRIGUES DE MEDEIROS REPRESENTANTE LEGAL: JANAINA BEZERRA SILVA DECISÃO INDEFERIMENTO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em ação anulatória de assembleia condominial, indeferiu tutela de urgência requerida para suspender os efeitos da assembleia realizada em 13/01/2024 e nomear administrador judicial para a gestão do condomínio até que sejam realizadas novas eleições. O autor/agravante alega, em síntese, que: 1) foi publicado o edital de convocação para inscrição para os cargos de síndico, subsíndico e conselheiros somente pelo meio eletrônico (e-mail e aplicativo), para a assembleia de 13/01/2024; 2) a atual síndica somente altera os cargos, uma hora síndica, outra subsíndica para se manter eternamente na gestão; 3) para se candidatar aos cargos de síndico, subsíndico e conselheiro, foram estabelecidas diversas exigências contrárias à convenção do condomínio (p. ex. ser titular de unidade ou morador, estar adimplente com as obrigações do condomínio, não ser parte contrária em ação judicial promovida contra o condomínio etc.); 4) as condições impostas pela síndica têm o objetivo de manter sempre os mesmos candidatos; 5) “a atual Administração do Condomínio Ré usa a assembleia virtual como forma de burlar todas as decisões e pior busca se beneficiar até mesmo para se manter sempre na gestão da administração”, mesmo já tendo sido informado que alguns moradores não conseguem acessar a plataforma; 6) “o Sindico pode manipular uma assembleia já que o mesmo que envia todos os documentos e por mais que o aplicativo que insira as informações as mesmas são todas repassadas pelo Sindico”; 7) “a probabilidade do direito se fez demonstrada, ante a total incongruência a respeito da forma como foi realizada a assembleia”; 8) “já o perigo de dano encontra-se na iminência, pois todos as assembleias realizadas referem-se somente em aumento da taxa condominial e empréstimos bancários”. Requer, em antecipação da tutela recursal, que a síndica seja afastada da gestão condominial e seja realizada uma nova eleição. Sem razão, inicialmente, o agravante. Nesta sede de cognição sumária, não vislumbro a probabilidade do direito alegado. No caso, o agravante apenas reitera as mesmas alegações apresentadas ao Juízo a quo, não trazendo nenhum contraponto aos fundamentos lançados na decisão agravada, in verbis: “(...) A realização da assembleia de modo virtual, mesmo que destinada à eleição da administração do condomínio, não constitui, por si só, ilegalidade. (...) Quanto à condução das eleições pela síndica, também não se trata, à primeira vista, de fato representativo de ilegalidade ou imparcialidade, eis que é de competência do síndico a convocação das assembleias dos condôminos (1.348, inciso I, do Código Civil). Nesse sentido, é legítimo que a atual gestão organize as novas eleições. Outro fundamento invocado pelo autor com vistas ao reconhecimento da nulidade da assembleia é a inclusão de requisito de elegibilidade não previsto na Convenção, qual seja, o de não ocupar polo oposto ao do condomínio em ação judicial. (...) Neste primeiro momento, não sobressai a abusividade da previsão dessa exigência. Pelo contrário, a regra aparenta ser justificável, já que se eleito como síndico morador que demanda contra o condomínio, ou que por este é demandado, isso implicaria conflito de interesses no âmbito do aludido processo, eis que ao síndico compete representar o condomínio em juízo (art. 1.348, II, C.C. e 75, XI, CPC). Ademais, no que tange à reeleição de membros da administração, a Convenção a permite por uma única vez consecutiva (art. 29). Salvo melhor juízo, infere-se que: i) é possível uma reeleição consecutiva para o mesmo cargo; ii) são possíveis reeleições para o mesmo cargo por mais de duas vezes, desde que não de forma consecutiva; e iii) é possível a alternância entre os cargos (passando o ocupante do cargo de síndico para o de subsíndico na eleição seguinte, por exemplo). (...)” Sendo assim, estando devidamente esclarecida a possibilidade de assembleia virtual, bem como suficientemente fundamentada a condução das eleições pela síndica, a razoabilidade dos requisitos de elegibilidade e a possibilidade de reeleição alternada para os cargos da administração do condomínio, não há que se falar em afastamento da síndica. Além disso, não está devidamente demonstrado eventual prejuízo decorrente da assembleia, a fim de que se possa falar em sua nulidade, não se podendo afirmar que o simples aumento da taxa condominial ou a contratação de empréstimo bancário importem em prejuízo ao condomínio. Eventual conclusão em sentido contrário demanda uma análise mais detida da questão e recomenda a instauração do prévio contraditório. Ante o exposto, indefiro a antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator